Tribunal: TJPA
Processo: 0826695-68.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826695-68.2017.8.14.0301

APELANTE: GEVALDO COSTA SILVA, MARIA IZETE DE OLIVEIRA BENICIO SILVA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, OSCAR HIGINO GOMES, GEVALDO COSTA SILVA, MARIA IZETE DE OLIVEIRA BENICIO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADO ERRO MÉDICO EM LAUDO DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL. DIAGNÓSTICO DE ABORTAMENTO INCOMPLETO POSTERIORMENTE CONTRASTADO POR NOVO EXAME. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL MÉDICA PREVIAMENTE REQUERIDA E EM FASE AVANÇADA DE REALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas, de um lado, por Gevaldo Costa Silva e Maria Izete de Oliveira Benício Silva, e, de outro, por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais ajuizada em face de Oscar Higino Gomes e da operadora de plano de saúde, em razão de suposto erro médico consistente na emissão de laudo de ultrassonografia transvaginal, realizado em 16.11.2015, com diagnóstico de “abortamento incompleto”, posteriormente infirmado por novo exame que constatou a viabilidade da gestação, culminando com o nascimento da criança com vida. A sentença condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 para cada autor, totalizando R$ 20.000,00. A Unimed alegou nulidade por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado sem realização de prova pericial médica; os autores pleitearam a majoração da indenização e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, em ação indenizatória fundada em alegado erro médico na emissão de laudo de exame de imagem, sem a realização de prova pericial médica previamente requerida e em fase avançada de produção, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se, diante da eventual anulação da sentença, ficam prejudicadas as insurgências relativas à responsabilidade civil, ao nexo causal, ao quantum indenizatório, à majoração dos danos morais e aos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil médica fundada na correção ou incorreção de laudo de exame de imagem exige cautela técnica, pois não se resolve apenas pela comparação retrospectiva entre o primeiro exame e resultado posterior diverso.

4.

A verificação da adequação do laudo médico demanda apuração sobre os achados clínicos e imagéticos existentes no momento do exame, a observância da técnica médica aplicável, o padrão de diligência esperado, a existência de dúvida diagnóstica, a natureza categórica ou sugestiva da terminologia empregada e a relação entre o laudo e as condutas subsequentes.

5.

O nascimento da criança com vida, embora relevante, não demonstra isoladamente culpa médica no momento anterior da realização do exame de ultrassonografia.

6.

A responsabilidade do profissional liberal depende da verificação de culpa, nos termos do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, e a responsabilização da operadora pressupõe adequada demonstração de defeito na prestação do serviço médico.

7.

A prova pericial médica constitui meio necessário para esclarecer as questões técnicas centrais do litígio, especialmente quanto à conduta profissional, à adequação do laudo, ao nexo causal e à extensão dos danos alegados.

8.

A prova pericial havia sido regularmente requerida pela Unimed, admitida pelo Juízo de origem, mantida após agravo de instrumento não conhecido, com posterior nomeação de perita, aceitação do encargo, apresentação de proposta de honorários e formulação de quesitos pela parte autora.

9.

A posterior decisão que chamou o feito à ordem e dispensou a perícia, sob fundamento de ausência de requerimento específico, contrariou o histórico processual e suprimiu prova pertinente, necessária e potencialmente apta a influir no resultado do julgamento.

10.

O julgamento antecipado do mérito somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, hipótese não verificada em demanda indenizatória por alegado erro médico com controvérsias técnicas relevantes.

11.

A supressão da prova pericial vulnera o contraditório substancial, a ampla defesa e o devido processo legal, pois impede a parte ré de influir efetivamente na formação do convencimento judicial sobre matéria especializada.

12.

A anulação da sentença prejudica a análise das demais insurgências recursais, inclusive quanto à majoração do dano moral, à responsabilidade civil, ao nexo causal, ao quantum indenizatório e aos ônus sucumbenciais, que deverão ser reapreciados após adequada instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso da Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico parcialmente provido. Recurso de Gevaldo Costa Silva e Maria Izete de Oliveira Benício Silva prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide em ação indenizatória por alegado erro médico configura cerceamento de defesa quando subsistem controvérsias técnicas relevantes e a prova pericial médica foi regularmente requerida e admitida no curso do processo. 2. A correção técnica de laudo de exame de imagem não pode ser aferida apenas pela posterior evolução clínica favorável, sendo necessária prova especializada para examinar a conduta médica, a adequação do laudo, a culpa e o nexo causal. 3. A anulação da sentença por cerceamento de defesa prejudica o exame das demais insurgências recursais relativas ao mérito indenizatório e aos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, art. 14, § 4º; CPC, arts. 85, § 2º e § 11, 355, I, 370, 371 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.396.378/SP; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.528.849/SP; STJ, AREsp 2062249/TO, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 25.03.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0005256-25.2017.8.14.0013, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 15.07.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800756-18.2019.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado; TJPA, Apelação Cível nº 0098074-39.2016.8.14.0301, Rel. Des. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado; TJPA, Apelação Cível nº 0024073-25.2012.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 05.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
para anular a sentença impugnada;

PREJUDICADO
o recurso interposto por GEVALDO COSTA SILVA e MARIA IZETE DE OLIVEIRA BENÍCIO SILVA; tudo isso
nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos, de um lado, por GEVALDO COSTA SILVA e MARIA IZETE DE OLIVEIRA BENÍCIO SILVA, e, de outro, por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a sentença de id. 28697585, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada pelos primeiros em face de OSCAR HIGINO GOMES e UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em razão de suposto erro médico consistente na emissão de laudo de ultrassonografia transvaginal, realizado em 16/11/2015, com diagnóstico de “abortamento incompleto”, posteriormente infirmado por novo exame que constatou a viabilidade da gestação, culminando com o nascimento da criança com vida.

A decisão recorrida, lançada ao id. 28697585, julgou procedentes os pedidos formulados por GEVALDO COSTA SILVA e MARIA IZETE DE OLIVEIRA BENÍCIO SILVA, consignando, em síntese, que a relação jurídica entabulada entre as partes atrairia a incidência do Código de Defesa do Consumidor; que a responsabilidade da UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO seria objetiva, nos termos do art. 14 do CDC; que a responsabilidade do médico OSCAR HIGINO GOMES seria subjetiva, conforme art. 14, § 4º, do CDC; que o laudo de ultrassonografia datado de 16/11/2015 teria indicado “abortamento incompleto”; que novo exame realizado poucos dias depois constatou feto vivo e batimentos cardíacos normais; que o nascimento posterior da criança com vida demonstraria a incorreção do laudo inicial; que a administração do medicamento “ergotrate” após o diagnóstico reforçaria o nexo entre o laudo e o sofrimento psíquico narrado; e que os réus não teriam produzido prova capaz de afastar os fatos alegados na inicial.

Ao final, condenou solidariamente OSCAR HIGINO GOMES e UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor, totalizando R$ 20.000,00, com correção monetária pelo INPC desde a sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais de id. 28697595, GEVALDO COSTA SILVA e MARIA IZETE DE OLIVEIRA BENÍCIO SILVA alegam, em síntese: a) que a lide decorre de erro médico consistente no lançamento de diagnóstico de “abortamento incompleto” em exame de ultrassonografia transvaginal; b) que a UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO havia requerido, no id. 10703642, a produção de prova pericial, testemunhal, documental e depoimento pessoal, mas teria deixado de se manifestar sobre a proposta de honorários periciais apresentada no id. 112023250, após intimação pelo ato ordinatório de id. 112023247, circunstância que justificaria a preclusão reconhecida pelo Juízo; c) que o valor de R$ 10.000,00 para cada autor não atenderia às funções compensatória, pedagógica e inibitória da indenização, considerada a gravidade do diagnóstico equivocado, a aflição experimentada pela gestante e por seu companheiro, a confiança depositada no médico e na operadora, bem como a capacidade econômica dos réus; d) que, caso majorada a condenação por dano moral, os honorários advocatícios deveriam ser fixados no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º e § 11, do CPC; ao final, requerem a reforma parcial da sentença para majorar o dano moral para, no mínimo, R$ 30.000,00 para cada recorrente, e elevar os honorários sucumbenciais para 20%.

Em suas contrarrazões de id. 28697598, OSCAR HIGINO GOMES sustenta, em síntese, a) a ausência de erro grave ou doloso; b) que o laudo teria sido emitido como hipótese diagnóstica preliminar, dentro dos limites da interpretação médica baseada nos elementos clínicos e imagéticos disponíveis; c) que não teria havido prescrição terapêutica direta ou conduta irreversível exclusivamente decorrente do laudo; d) que não se demonstrou que a administração de “ergotrate” tenha sido determinada pelo médico apelado, tampouco que tenha causado prejuízo físico ao feto ou à paciente; e) que o bebê nasceu com vida e sem sequela; f) que o
quantum
indenizatório fixado na sentença seria moderado e compatível com a jurisprudência, requerendo o desprovimento do recurso dos autores.

Em contrarrazões de id. 28697603, UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO também pugna pelo desprovimento da apelação de GEVALDO COSTA SILVA e MARIA IZETE DE OLIVEIRA BENÍCIO SILVA, alegando, em síntese, que a majoração pretendida configuraria enriquecimento sem causa e seria desarrazoada, bem como que não haveria fundamento para elevação dos honorários advocatícios.

A UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, por sua vez, interpôs recurso de apelação ao id. 28697600, alegando, em síntese: a) preliminarmente, nulidade processual por cerceamento de defesa, sustentando que a sentença teria mantido o indeferimento de prova pericial em prontuários médicos, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal dos autores, apesar de tais provas terem sido requeridas no id. 28697507; b) que o Juízo teria anteriormente se pronunciado pelo deferimento das provas no id. 30681397, inclusive com posterior designação de perita para apresentação de proposta de honorários, mas, de forma contraditória, teria revogado tal entendimento e indeferido a prova no id. 138436316, decisão impugnada pela operadora no id. 141452595; c) que o laudo firmado pelo médico OSCAR HIGINO GOMES, no documento de id. 2500622, referente ao Processo Ético CRM – Parte 1, não apresentaria diagnóstico definitivo, mas apenas hipótese diagnóstica, indicando imagem sugestiva de restos ovulares e “abortamento incompleto”; d) que o atendimento teria sido regular, inexistindo imperícia, negligência ou imprudência; e) que a responsabilidade do médico seria subjetiva, exigindo prova de culpa, e que a operadora não poderia ser responsabilizada objetivamente por suposta conduta de profissional liberal sem demonstração de falha própria; f) que não haveria dano moral comprovado nem nexo causal entre conduta da operadora e abalo psíquico. Subsidiariamente, caso mantido algum dever indenizatório, pugnou que fossem observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões de id. 28697606, GEVALDO COSTA SILVA e MARIA IZETE DE OLIVEIRA BENÍCIO SILVA requerem o desprovimento da apelação da UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, sustentando: a) a inexistência de nulidade ou cerceamento de defesa, pois a operadora, embora tenha requerido a prova pericial no id. 10703642, deixou de se manifestar sobre a proposta de honorários periciais de id. 112023250, após intimação por ato ordinatório de id. 112023247, operando-se a preclusão; b) a responsabilidade objetiva e solidária da operadora por falha na prestação do serviço disponibilizado por profissional integrante de sua rede; c) a existência de dano moral decorrente da falsa notícia de perda do feto e da submissão da gestante a tratamento compatível com quadro de abortamento.

É o relatório.

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita, inicialmente, à análise da preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa, arguida pela UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial médica em demanda indenizatória fundada em alegado erro médico.

Entendo que a preliminar merece acolhimento, ficando prejudicada a análise das demais insurgências.

A controvérsia originária diz respeito à alegada falha na emissão de laudo de ultrassonografia transvaginal realizado em 16/11/2015, no qual teria constado diagnóstico de “abortamento incompleto”, posteriormente contrastado por novo exame que indicou gravidez viável, com posterior nascimento da criança com vida.

A sentença de id. 28697585 julgou procedentes os pedidos formulados pelos autores, reconhecendo a ocorrência de erro médico, a responsabilidade solidária de OSCAR HIGINO GOMES e da UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, bem como a existência de dano moral indenizável, fixado em R$ 10.000,00 para cada autor.

Ocorre que a formação desse juízo condenatório exigia, no caso concreto, prévia instrução técnica adequada.

A responsabilidade civil médica,
sobretudo quando fundada na análise da correção ou incorreção de laudo de exame de imagem, reclama extrema cautela do julgador.

Não se trata apenas de comparar, em perspectiva retrospectiva, um primeiro exame com resultado posteriormente diverso.

É imprescindível verificar se, no momento da realização do exame, os achados clínicos e imagéticos permitiam a hipótese diagnóstica consignada; se houve observância da técnica médica aplicável; se a conclusão lançada no laudo era compatível com o padrão de diligência esperado; se o exame comportava dúvida diagnóstica; se a terminologia empregada poderia ser considerada categórica ou meramente sugestiva; e se as condutas médicas subsequentes decorreram direta e necessariamente daquele laudo.

Tais indagações possuem natureza eminentemente técnica e não podem ser adequadamente solucionadas apenas com base em inferência jurídica extraída da posterior evolução favorável da gestação.

O nascimento com vida, embora relevante, não basta, isoladamente, para demonstrar culpa médica no momento anterior do exame.

A responsabilidade do profissional liberal, conforme expressamente ressalvado pelo art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, depende da verificação de culpa. Em igual medida, a responsabilização solidária da operadora pressupõe a adequada demonstração de defeito na prestação do serviço médico,
o que, no caso concreto, demandava esclarecimento pericial.

Nesse sentido, colaciono diversos precedentes desta E. 1ª Turma de Direito Privado:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. DOENÇA CARDÍACA. CIRURGIA DE COMUNICAÇÃO INTERATRIAL E TROCA DE VÁLVULA MITRAL.
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível, desconstituindo a sentença e determinando a realização de prova pericial para apurar a prescindibilidade da troca da válvula mitral indicada em cirurgia cardíaca.

2. A responsabilidade do hospital é objetiva quanto à prestação de serviços hospitalares, mas depende de demonstração de culpa do médico para eventos ocorridos durante o atendimento.
No caso, a discussão centra-se na adequação da conduta médica durante a cirurgia, exigindo-se conhecimentos técnicos específicos que somente a perícia pode fornecer.

3. A decisão monocrática reconheceu o cerceamento do direito de defesa pela ausência de prova pericial, essencial para esclarecer se houve erro médico na escolha do procedimento alternativo realizado pelo médico. A prova documental existente não é suficiente para dirimir a controvérsia técnica apresentada.

4. Agravo Interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos, que determinou a realização de prova pericial para instrução adequada do processo (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0005256-25.2017.8.14.0013 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-07-15) (grifos nossos).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de alegado erro médico, sob fundamento de ausência de prova da culpa e do nexo causal, extinguindo o feito com resolução de mérito.

A parte autora sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial previamente requerida, imprescindível à apuração dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, com improcedência do pedido por ausência de prova, apesar de requerida a produção de prova pericial pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento antecipado da lide mostra-se indevido quando a controvérsia demanda dilação probatória, especialmente em casos de alegado erro médico, em que a prova pericial é essencial.

5. Verificada a requisição expressa de produção de prova pericial por ambas as partes, a sua não realização configura cerceamento de defesa, sobretudo quando a improcedência decorre da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide e decide em desfavor da parte pela insuficiência de provas que poderiam ter sido produzidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento: 1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com improcedência do pedido por ausência de provas, quando requerida a produção de prova pericial pertinente. 2. Em ações de responsabilidade civil por erro médico, a prova pericial, em regra, é indispensável para a adequada solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.396.378/SP; AgInt no AgInt no AREsp 1.528.849/SP (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800756-18.2019.8.14.0301 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SEM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais decorrentes de alegado erro médico, sob o fundamento de inexistência de prova de falha na prestação do serviço, apesar de ambas as partes terem requerido a produção de prova pericial e testemunhal.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial expressamente requerida, configura cerceamento de defesa; (ii) saber se houve violação ao princípio da vedação à decisão surpresa diante da ausência de prévio anúncio do julgamento antecipado do mérito.

III. Razões de decidir

Em demandas que envolvem alegação de erro médico, a prova pericial é, em regra, indispensável, por se tratar de matéria técnica que extrapola o conhecimento jurídico comum.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando a improcedência do pedido é fundamentada na ausência de prova técnica cuja produção foi oportunamente requerida pela parte.

A ausência de saneamento do feito e de prévia intimação das partes acerca do julgamento antecipado viola os arts. 9º e 10 do CPC, caracterizando decisão surpresa e afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece a nulidade da sentença proferida nessas condições, impondo o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito fundado na ausência de prova técnica cuja produção foi expressamente requerida pela parte.

Em ações que versam sobre suposto erro médico, a prova pericial é, em regra, imprescindível para a formação do convencimento judicial.

A ausência de saneamento do feito e de prévio anúncio do julgamento antecipado viola o princípio da vedação à decisão surpresa e impõe a nulidade da sentença (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0098074-39.2016.8.14.0301 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ERRO MÉDICO. LAQUEADURA TUBÁRIA. GRAVIDEZ INESPERADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. e LUIZA RENATA PINTO BENTES contra sentença que as condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal, em razão de suposto erro médico cometido em procedimento de laqueadura tubária realizado na autora, MARTA LÍLIAN MONTEIRO CARNEIRO, que resultou em gravidez indesejada.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de realização da perícia médica previamente deferida, essencial para a apuração da alegada falha médica.

3. Questiona-se ainda a legitimidade passiva do hospital e a comprovação da negligência médica.

III. Razões de decidir

4. Constatado que a controvérsia envolve matéria eminentemente técnica, sendo imprescindível a prova pericial para o correto deslinde do feito.

5. O julgamento antecipado da lide sem a realização da perícia requerida configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88). 6. Precedentes do STJ estabelecem que a não realização de perícia médica em casos de erro médico pode ensejar a nulidade da sentença por falta de suporte probatório adequado.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e provida para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para realização da perícia médica.

8. Tese de julgamento: "Nos casos de alegação de erro médico, a perícia técnica é essencial para a verificação da ocorrência de falha profissional e nexo de causalidade, sendo nula a sentença que julga a lide sem essa prova quando requerida e deferida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 370 e 355.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2062249/TO, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 25/03/2022 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0024073-25.2012.8.14.0301 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-05-05) (grifos nossos).

No mais, além da questão da necessidade de prova pericial,
há um componente que torna inarredável o reconhecimento da nulidade, qual seja, a
iter
processual que precedeu o indeferimento da medida.

A UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
requereu a produção de prova pericial, prova testemunhal, documental e depoimento pessoal dos autores, conforme petição de id. 10703642.

O Juízo de origem, após inicialmente indeferir a instrução,
posteriormente reconheceu a necessidade de produção da perícia, por meio da decisão de id. 30681397.

Desta decisão, houve interposição de Agravo de Instrumento nº. 0808963-65.2021.8.14.0000, não conhecido pelo então Exmo. Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR, por entender que não se tratava de hipótese de cabimento de Agravo.

A decisão de produção de prova pericial foi mantida
em ID nº. 64482921
, diante da ausência de efeito suspensivo designado.

Houve correta
designação da Dra. ANA MARTA VENTURA BAPTISTA NOGUEIRA para realização de perícia
(ID nº.
106108736
).

A perita aceitou o encargo e apresentou proposta de honorários no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para confecção do laudo (ID nº. 112023250).

Os autores apresentaram quesitos, conforme certidão de ID nº. 113202064. A UNIMED apresentou impugnação extemporânea dos honorários, conforme certidão de ID nº. 115708290.

O próximo passo natural da lide deveria ser a preclusão temporal da impugnação, o arbitramento definitivo dos honorários e a efetivação da prova regulamente designada.

Todavia,
as partes foram surpreendidas com a decisão de ID nº. 138436316
, que assim dispôs:

Vistos, etc.

Consta dos autos, impugnação aos honorários periciais apresentados pelo profissional nomeado.

Ocorre, que compulsando mais atentamente os autos, verifico que este juízo determinou a realização do exame (id Num. 30681397) após as manifestações id (Num. 23390331 e id Num. 23507177) nas quais as impugnações se ativeram a questionar os documentos apresentados pela parte autora, especificamente quanto a não vinculação da decisão administrativa à judicial,
contudo, não houve pedido de realização de perícia.

Neste cenário,
CHAMO O FEITO A ORDEM, e dispenso a realização de perícia, por entender que os autos se encontram suficientemente instruídos para julgamento do feito.

Abra-se prazo comum de 15 dias para apresentação de memoriais (grifos nossos).

Houve impugnação de ambos os réus (ID nº. 141452595 e 140882853), mas o Juiz sentenciou em seguida
(ID nº. 142086350
), julgando antecipadamente o mérito para dar procedência ao pedido.

Com a máxima
venia
à decisão do Magistrado
a quo
, entendo que a sentença deve ser cassada.

Ressalto que este signatário, em diversas oportunidades, tem rechaçado alegações de cerceamento de defesa, nos contextos em que o juízo, como destinatário da prova, entende desnecessária a produção para a resolução da contenda, com esteio no art. 370 do CPC.

Não é o caso dos autos.

O principal fundamento da decisão de chamamento do feito à ordem foi a ausência de requerimento específico de produção de prova pericial.

Todavia, não só a prova havia sido regulamente requerida, com já estava fase avançada de realização, com aceitação do encargo pelo perito, apresentação de honorários e até de quesitos pela parte autora.

Não resta outra medida senão considerar que a medida incidiu em cerceamento de defesa (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal), padecendo de nulidade insanável.

Enfim, o histórico processual é decisivo: a própria condução do feito evidenciou que a questão não era puramente documental ou exclusivamente jurídica. A existência de decisão anterior admitindo a produção probatória, seguida de providências para nomeação de perita, demonstra que havia controvérsia técnica relevante a ser esclarecida.

A posterior supressão da prova, com julgamento de procedência, retirou da parte ré a possibilidade de demonstrar que a conclusão lançada no laudo poderia ser compatível com os elementos disponíveis no momento do exame, ou que não houve imperícia, imprudência ou negligência.

Reitero que, quando a prova requerida é pertinente, necessária e potencialmente apta a influir no resultado do julgamento, seu indeferimento configura insofismável cerceamento de defesa.

A perícia médica
in casu
não era prova secundária ou dispensável.

Era o meio adequado para responder às questões centrais do litígio.

O ponto controvertido não se restringia à existência do laudo de ultrassonografia, mas à sua correção técnica.

A sentença
afirmou que o laudo inicial estava manifestamente equivocado porque, quatro dias depois, novo exame constatou feto vivo e batimentos cardíacos normais.

Todavia, sem perícia,
não se examinou suficientemente se o primeiro exame continha sinais que justificassem a hipótese diagnóstica, se havia limitações técnicas, se o diagnóstico era definitivo ou sugestivo, se a evolução clínica poderia explicar a discrepância e se o profissional agiu em desconformidade com as regras da arte médica.

A prova pericial, nesse contexto, era indispensável não para substituir o juiz na solução jurídica da causa, mas para fornecer os elementos técnicos necessários à correta aplicação do Direito.

De fato, o julgador não está vinculado ao laudo pericial – afinal, é o “perito dos peritos” –, mas
não pode prescindir de conhecimento técnico quando a solução da controvérsia depende de avaliação especializada.

A ausência desse elemento probatório
compromete a segurança da conclusão judicial e vulnera o contraditório substancial, entendido como o direito da parte de influir efetivamente na formação do convencimento do órgão julgador
.

Também não se pode perder de vista que os autores atribuem à emissão do laudo não apenas desconforto emocional, mas intensa repercussão psíquica decorrente da falsa notícia de perda gestacional.

A gravidade do dano alegado reforça, e não diminui, a necessidade de instrução técnica robusta.
Quanto mais severa a consequência jurídica pretendida, maior deve ser o cuidado na apuração dos pressupostos da responsabilidade civil: conduta, culpa, dano e nexo causal.

A sentença, ao reconhecer a procedência do pedido sem a realização de perícia, acabou por antecipar juízo técnico que deveria ter sido precedido de prova especializada.

Com isso, impôs condenação por erro médico
sem a indispensável verificação pericial acerca da conduta do profissional, da adequação do laudo, da causalidade e da extensão dos danos
.

Tal circunstância configura prejuízo processual concreto, pois a prova indeferida tinha aptidão para modificar o convencimento judicial.

O julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas. Essa hipótese não se verifica em ação indenizatória por alegado erro médico na qual subsistem controvérsias técnicas relevantes.

A celeridade processual, embora valor constitucionalmente protegido, não pode ser obtida à custa da supressão de prova essencial.
O processo justo exige duração razoável, mas também exige decisão fundada em instrução suficiente.

Diante disso, impõe-se acolher a preliminar de nulidade suscitada pela UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para anular a sentença de id. 28697585 e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com realização de prova pericial médica, preferencialmente por especialista em ginecologia/obstetrícia ou medicina fetal/radiologia diagnóstica, sem prejuízo da produção de outras provas que o Juízo reputar necessárias.

Com a anulação da sentença, resta prejudicada a análise do mérito recursal, inclusive quanto à pretensão dos autores GEVALDO COSTA SILVA e MARIA IZETE DE OLIVEIRA BENÍCIO SILVA de majoração do dano moral
para R$ 30.000,00 para cada demandante, bem como quanto às insurgências relativas à responsabilidade civil, nexo causal, quantum indenizatório e ônus sucumbenciais.

Tais matérias deverão ser reapreciadas pelo Juízo de origem após a adequada instrução do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e ANULAR A SENTENÇA de id. 28697585, determinando o retorno dos autos ao Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA para reabertura da instrução processual, com produção de prova pericial médica e demais provas pertinentes, ficando
PREJUDICADO
o recurso interposto por GEVALDO COSTA SILVA e MARIA IZETE DE OLIVEIRA BENÍCIO SILVA.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/05/2026